Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600474-65.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. UTILIZAÇÃO
RECURSOS FEFC PARA GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. CARRO PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE. GASTOS NÃO
DECLARADOS. OMISSÃO. RECURSOS
DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA
MASCULINA.

COLINHAS

E
PERFURADOS.

BENEFÍCIO
EVIDENCIADO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

E

CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA
FEMININA. ARTIGO 17, § 6º DA RES.
TSE

23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (art. 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria
objeto da impugnação trazida pela
recorrente. Dessa forma, em razão do
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 14
23/05/2022 18:07

não impugnação quanto à omissão de
gastos, para o serviço de “Tradução em
libras para vídeo de campanha à
prefeitura de Campina Grande do Sul de
Izolete Miranda”, bem como o pagamento
com valores além do estabelecido em
contratação de serviço prestado,
mantendo a determinação da devolução
destes valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente reconheceu a violação ao
art. 35, §6º, alínea “a”, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, no que se refere à
utilização dos recursos do FEFC para
gastos com combustível e manutenção de
veículo automotor próprio utilizado pela
candidata

na

campanha,
comprometendo-se a devolver os valores.
3. Em relação ao saldo residual de R$
61,64, não há nos autos prova de que
referido recurso financeiro tenha advindo
do FEFC, porquanto ausente débito
bancário relativo a tal despesa. Todavia,
o valor gasto não foi declarado, como
apontado pelo Parecer Conclusivo (id.
42891155), acarretando gasto com
recurso de origem não identificada, o que
impõe o seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, conforme artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Nos gastos com colinhas e perfurados
há benefício a candidata, vez que
demonstrada a existência, também, de
propaganda da sua candidatura, não
violando o art. 17, §§ 6º e 7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Quanto aos pagamentos de honorário
advocatícios e de contabilidade nota-se a
violação ao art. 17, §§ 6º e 7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez
que a menção de que os candidatos
divulgaram e/ou realizaram campanha
não configura benefício à recorrente,
porque não é possível confirmar a sua
prática, trata-se apenas de alegação
subjetiva e incerta, bem como não possui
qualquer relação com a natureza dos
serviços jurídicos e d

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 60.725
RECURSO ELEITORAL 0600474-65.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IZOLETE MIRANDA DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463/O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRENTE: IZOLETE MIRANDA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB/MT18463/O
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR63563-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. UTILIZAÇÃO
RECURSOS FEFC PARA GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. CARRO PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE. GASTOS NÃO
DECLARADOS. OMISSÃO. RECURSOS
DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA
MASCULINA.

COLINHAS

E
PERFURADOS.

BENEFÍCIO
EVIDENCIADO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

E

CONTÁBEIS.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO À CANDIDATURA
FEMININA. ARTIGO 17, § 6º DA RES.
TSE

23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (art. 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria
objeto da impugnação trazida pela
recorrente. Dessa forma, em razão do
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 14
23/05/2022 18:07

não impugnação quanto à omissão de
gastos, para o serviço de “Tradução em
libras para vídeo de campanha à
prefeitura de Campina Grande do Sul de
Izolete Miranda”, bem como o pagamento
com valores além do estabelecido em
contratação de serviço prestado,
mantendo a determinação da devolução
destes valores ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente reconheceu a violação ao
art. 35, §6º, alínea “a”, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, no que se refere à
utilização dos recursos do FEFC para
gastos com combustível e manutenção de
veículo automotor próprio utilizado pela
candidata

na

campanha,
comprometendo-se a devolver os valores.
3. Em relação ao saldo residual de R$
61,64, não há nos autos prova de que
referido recurso financeiro tenha advindo
do FEFC, porquanto ausente débito
bancário relativo a tal despesa. Todavia,
o valor gasto não foi declarado, como
apontado pelo Parecer Conclusivo (id.
42891155), acarretando gasto com
recurso de origem não identificada, o que
impõe o seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, conforme artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Nos gastos com colinhas e perfurados
há benefício a candidata, vez que
demonstrada a existência, também, de
propaganda da sua candidatura, não
violando o art. 17, §§ 6º e 7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Quanto aos pagamentos de honorário
advocatícios e de contabilidade nota-se a
violação ao art. 17, §§ 6º e 7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez
que a menção de que os candidatos
divulgaram e/ou realizaram campanha
não configura benefício à recorrente,
porque não é possível confirmar a sua
prática, trata-se apenas de alegação
subjetiva e incerta, bem como não possui
qualquer relação com a natureza dos
serviços jurídicos e de contabilidade
objetos da despesa.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 14
23/05/2022 18:07

6. As falhas apontadas, tomadas em
conjunto, comprometem a aferição da
lisura contábil das contas para que seja
possível permitir a incidência dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, motivo pelo qual a
manutenção da desaprovação das contas
é medida de rigor.
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido, para afastar a desaprovação das
contas e reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/05/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por IZOLETE MIRANDA DE
OLIVEIRA, candidata ao cargo de Prefeita, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR (id.
42891159) que, desaprovando as suas contas, determinou o recolhimento do valor de
R$ 7.231,64 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (id. 42891164), a recorrente alega que: a)
devolverá, ao Tesouro Nacional, o valor correspondente ao gasto com combustível, em
razão da violação ao art. 35, §6º, da Res. TSE n. 23.607/2019; b) inexiste diferença
entre o valor informado e o valor efetivamente gasto, quanto aos gastos com
combustível junto ao Auto Posto Rota 4, havendo sido emitida nota fiscal única no valor
de R$ 1.300,00; c) não houve destinação indevida de recursos, uma vez que os valores
gastos na produção de perfurados e colinhas também beneficiaram a candidata; e d) os
gastos com serviços advocatícios e de contabilidade não constituem doações estimáveis
em dinheiro, podendo ser realizada, posto que também beneficiaram a candidata, pois
os vereadores beneficiados promoveriam a sua campanha através da sua divulgação.
Ao final, pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, requerendo que seja dado provimento ao recurso a fim de aprovar
com ressalvas as suas contas.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 42891171)
opinando pelo desprovimento ao recurso.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 14
23/05/2022 18:07

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42906040), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas da recorrente
apontando a existência das seguintes irregularidades (id. 42891159):
i) A despesa no valor de R$ 1.300,00 para pagamento de combustível e
manutenção de veículo automotor com recursos do FEFC, violando o art. 35, §6 e §11,
da Resolução TSE n. 23.607/2019;
ii) A diferença de R$ 61,64, entre o valor informado e o efetivamente gasto
com Auto Posto Rota 4, configurando omissão de gastos, pagos com recursos oriundos
do FEFC;
iii) A omissão de gastos equivalentes a R$ 930,00, que correspondem ao
serviço de “Tradução em libras para vídeo da campanha à prefeitura de Campina
Grande do Sul de Izolete Miranda”;
iv) Pagamento superior ao da contratação da prestação de serviço de Ana
Paula Santos Chaves (contratada por 23 dias e pagos 28 dias), ultrapassado em R$
250,00;
v) Despesas com perfurados e colinhas em nome de Ivair Caboclinho, no
valor de R$ 390,00, que não possui comprovação de que foi feita em conjunto com a
candidata e em benefício de sua campanha, em desatendimento ao art. 17, § 6º e § 7º
da Res. TSE n. 23.607/2019;
vi) Honorários advocatícios (R$ 2.250,00) e de contador (R$ 1.050,00) dos
vereadores, de gênero masculino, do Partido foram pagos pela candidata, sem que
tenha proporcionado benefício a sua campanha, em ofensa ao art. 17, § 6º e § 7º, da
Resolução já citada.
Determinou-se, assim, o recolhimento do valor de R$ 7.231,64 ao Tesouro
Nacional.
Por primeiro, é de esclarecer que a insurgência do recorrente deixa de
justificar e esclarecer algumas das irregularidades reconhecidas na sentença. Por esse
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 14
23/05/2022 18:07

motivo, em respeito à extensão do efeito devolutivo (art. 1.013 do Código de Processo
Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto da
impugnação trazida pelo recorrente.
Dessa forma, em razão do não impugnação quanto a omissão de gastos, no
valor de R$ 930,00, para o serviço de “Tradução em libras para vídeo de campanha à
prefeitura de Campina Grande do Sul de Izolete Miranda”, bem como o pagamento
ultrapassado em R$ 250,00 da contratação de serviço prestado por Ana Paula Santos
Chaves, mantenho a determinação da devolução destes valores ao Tesouro Nacional.
Adentra-se, assim, nos fundamentos apontados no recurso.
A recorrente reconheceu a violação ao art. 35, § 6º, alínea “a”, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, no que se refere a utilização dos recursos do FEFC para
gastos com combustível e manutenção de veículo automotor próprio utilizado pela
candidata na campanha, garantindo a devolução dos valores, correspondente a R$
1.300,00.
No que tange aos gastos de combustível e lubrificantes realizados com
“Autoposto Rota 9”, a e. juíza mencionou em sentença que a nota fiscal única
apresentada pela recorrente encontrava-se ilegível no campo de observação, tornando
inconclusivo os gastos efetivados, apresentando a diferença de R$ 61,64 entre o valor
informado e o efetivamente gasto.
À vista disso, a recorrente apresentou em id. 42891165, juntamente ao
recurso interposto, nota fiscal eletrônica comprovando os gastos de R$ 1.300,00, em
equivalência aos valores devidamente desembolsados, conforme extrato bancário id.
42891147, cujo lançamento se operou em 29/10/2020.
Nesse contexto, de fato, os valores provenientes do FEFC e destinados ao
custeio de combustível para veículo próprio foram equivalentes a R$ 1.300,00, sendo
este o montante sob esta rubrica, utilização indevida de recursos do FEFC, que devem
ser devolvidos pela candidata ao Tesouro Nacional.
Em relação ao saldo residual de R$ 61,64, não há nos autos prova de que
referido recurso financeiro tenha advindo do FEFC, porquanto ausente débito bancário
relativo a tal despesa. Todavia, o valor gasto não foi declarado, como apontado pelo
Parecer Conclusivo (id. 42891155), acarretando gasto com recurso de origem não
identificada, o que impõe o seu recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32
da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Quanto aos gastos com colinhas e perfurados, no valor de R$ 390,00, em
favor do candidato a vereador, nota-se que não houve violação ao art. 17, §6º e §7º da
Resolução TSE n. 23.607/2019, uma vez que foram incluídos nos panfletos imagem e
numeração de ambas as candidatas a prefeita e vice, não sendo necessária a devolução
dos valores, de modo que houve o benefício para a campanha da candidata, conforme
vislumbra-se:
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 14
23/05/2022 18:07

Em contrapartida, a recorrente alega que o custeio dos gastos com
honorário advocatícios (R$ 2.250,00) e de contabilidade (R$ 1.050,00) em benefício aos
candidatos a vereador não violaram o art. 17, §6º e §7º da Resolução supracitada, vez
que “as despesas custeadas pela Recorrente, são despesas estimativas, despesas
comuns, não foram doações feitas de maneira direta, ou seja, ela custeou o serviço de
Contabilidade e Assessoria Jurídica, para todos os candidatos de sua coligação, e que
em contra partida, os candidatos ajudaram a recorrente em sua divulgação/campanha,
sendo que nos dias de hoje nas eleições majoritárias municipais os maiores cabos
eleitorais são os candidatos a vereadores da chapa do candidato a prefeita, e por isso
ele obteve sim benefício”.
Ocorre, no entanto, que a menção de que os candidatos divulgaram e/ou
realizaram campanha não configura benefício a recorrente, vez que não é possível
confirmar a sua prática, trata-se apenas de alegação subjetiva e incerta, bem como não
possuem qualquer relação com a natureza dos serviços jurídicos e de contabilidade
objetos da despesa.
Ademais, os demais argumentos contidos no recurso não merecem guarida,
porquanto não se trata, na hipótese, de pagamento de despesas de contador e
advogado efetivadas por terceiros estranhos ao processo eleitoral, mas da utilização de
recursos do FEFC indevidamente aplicados em favor de candidatura masculina, pois
destoantes da regra contida no § 7º já mencionado.
Colhe-se da jurisprudência:
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE
APROVOU COM RESSALVAS AS CONTAS. INSURGÊNCIA. RECURSOS ORIUNDOS DE
PARTIDO INTEGRANTE DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. DOAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
CANDIDATA DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL.
RECURSOS DO FEFC DOADOS À CANDIDATURA MASCULINA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO À
CANDIDATURA FEMININA. ARTIGO 17, §6º DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.
IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PRESTADOR PELA
DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 14
23/05/2022 18:07

de coligações nas eleições proporcionais.
2. Esta Corte pacificou o entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que a EC
97/2017 não alcança o financiamento das campanhas eleitorais. Assim, é regular a
doação estimada de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
realizada por partido à candidata filiada em outra agremiação, desde que coligados na
eleição majoritária, pois não caracteriza desvio de finalidade a que se destina o recurso
público.
3. O partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas, sendo vedado o
repasse destes recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos de
pagamento de despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja
benefício em prol de campanhas femininas.
4. A doação de recursos repassados do FEFC à candidatura masculina sem a
comprovação da destinação do valor em prol da campanha da candidata, vez
que utilizada para o pagamento de honorários advocatícios e contábeis, fere a
finalidade da norma e da política de ação afirmativa de fortalecer o
investimento de recursos para a promoção de candidaturas femininas.
5. Responsabilidade solidária do prestador pelo recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores irregularmente repassados pela candidata majoritária, nos termos do §9º do
referido art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060046048, Acórdão, Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 17/03/2022) (grifei).
Por esse motivo, faz-se necessária a manutenção da determinação de
devolução dos valores irregulares (R$ 3.300,00).
For fim, anoto que, embora conste na sentença que as falhas perfazem a
quantia de R$ 7.231,64, foram indicados na decisão recorrida vícios que totalizam o
montante de R$ 6.231,64, eis que a irregularidade na comprovação da despesa com
prestação de serviço de Angelica de Jesus Ferreira, no valor de R$ 1.000,00, não foi
abordada no decisum.
Assim, em virtude do princípio da proibição da reformatio in pejus e da
necessidade de fundamentação das decisões, inviável, nesse momento processual,
determinar a devolução da quantia acima citada.
Nesse contexto, verifica-se que as falhas remanescentes, tomadas em
conjunto, correspondem a R$ 5.841,64, ou seja, 9,73% do total arrecadado (R$
60.000,00), sendo possível a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para afastar a conclusão pela desaprovação das contas, devendo,
todavia, ser mantida a devolução da quantia de R$ 5.841,64 ao Tesouro Nacional.
Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 14
23/05/2022 18:07

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, para aprovar as contas com ressalvas e reduzir a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, para o montante de R$ 5.841,64,
nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado pela e. relatora, a quem acompanho quanto à análise
dos demais pontos, exceto quanto à questão da regularidade da doação de candidata mulher
no pleito majoritário em favor de candidato homem no pleito proporcional e, sucessivamente, à
dispensa de recolhimento dos valores declarados como irregularmente utilizados.
Em relação ao primeiro ponto, já expus o meu entendimento em julgamentos
pretéritos, nos quais restei vencido nesta Corte. A título de exemplo, aponto o acórdão nº
60.474, proferido nos autos de recurso eleitoral nº 0600462-18.2020.6.16.0012, publicado no
DJE de 17/03/2022, repetindo aqui a fundamentação que expendi no meu voto-vista:
No seu voto, o e. relator defende que valores oriundos de recursos públicos
destinados a candidaturas femininas não podem ser repassados a candidatos homens,
ressalvada a hipótese de haver demonstração de benefício específico àquelas, sem
debruçar-se quanto à particularidade de a doadora concorrer ao cargo de prefeita e o
donatário, de vereador.
Com a devida vênia, reputo que essa circunstância é essencial para a correta
compreensão da matéria e influencia diretamente no resultado do julgamento.
Primeiro, porque as eleições majoritária e proporcional são absolutamente independentes no
que tange à regra de segregação de recursos públicos por gênero.
Essa conclusão deflui do fato de que somente há previsão legal de cota de gênero para as
candidaturas proporcionais. Justamente por isso, nesse tipo de candidatura há reserva de
recursos públicos proporcionalmente ao percentual de homens e mulheres componentes da
chapa proporcional.
Ninguém cogita, para ilustrar o raciocínio, que o lançamento de uma mulher ao cargo de
prefeita implique o cômputo de uma vaga feminina na formação da cota de gênero para a
eleição proporcional; pelo mesmo motivo, o fato de haver uma mulher na disputa majoritária
não acarreta qualquer mudança na distribuição proporcional das receitas entre homens e
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 14
23/05/2022 18:07

mulheres nas eleições proporcionais.
Entendimento contrário validaria, no extremo, o lançamento de mulher à prefeitura, dotando-a
de 30% dos recursos do FEFC de seu partido, que ficaria livre para investir os 70% restantes
exclusivamente com candidatos homens a vereador - deixando as candidatas à vereança
sem qualquer suporte material proveniente do partido para alavancar as suas candidaturas.
Obviamente, não é esse o espírito dessa ação afirmativa.
Portanto, sendo independentes as eleições majoritária e proporcional, tem-se que o valor
atribuído para o financiamento da candidatura majoritária não interfere no rateio das verbas
públicas investidas na campanha proporcional, que continua devendo observar os
percentuais de candidatos e candidatas incidente sobre o aporte de recursos às candidaturas
proporcionais.
Segundo, porque se assim não fosse, seria enormemente dificultado o caminho para as
mulheres conquistarem as vagas partidárias para as eleições majoritárias, pelo óbvio motivo
que os candidatos homens poderiam irrigar as candidaturas proporcionais de homens e de
mulheres, ao passo que as candidatas mulheres só poderiam distribuir recursos para outras
mulheres.
Essa consequência do entendimento adotado no voto do e. relator faria com que uma regra
pensada para alavancar as candidaturas proporcionais de mulheres inibisse o seu acesso
aos cargos majoritários.
Terceiro, porque referido entendimento carece de substrato legal.
Com efeito e como já dito, o fundamento remoto para a distribuição proporcional dos recursos
públicos nas candidaturas proporcionais é a reserva da cota de gênero na formação das
chapas para esse tipo de eleição; ocorre que não há reserva de cota de gênero nas eleições
majoritárias.
A única previsão legal concreta que dá ensejo a toda a construção jurisprudencial que revela
o estado da arte atual é a contida na lei nº 9.504/97 - Lei das Eleições:
(...)
Ao interpretar essa disposição à luz de princípios constitucionais, notadamente o da
isonomia, TSE e STF estabeleceram que esses percentuais deveriam ser observados
também na repartição dos recursos públicos distribuídos entre os candidatos - obviamente,
aqueles que disputam as cadeiras expressamente referidas no caput, quais sejam as sujeitas
a eleições proporcionais.
(...)
Como se extrai dessas disposições, a avaliação do atendimento pelos partidos quanto à
destinação proporcional do FEFC será feita na análise das contas do órgão nacional.
Chama a atenção o percentual mínimo a ser repassado às mulheres: 30%, exatamente o
mínimo previsto para a cota de gênero nas eleições proporcionais.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 14
23/05/2022 18:07

Caso sejam inseridas nessa repartição as candidaturas majoritárias, haverá evidentes
dificuldades para fechar as contas.
(...)
Ou seja, com o tratamento diferenciado entre eleições proporcionais e majoritárias, o
candidato a prefeito tocará a sua campanha com os recursos que lhe foram destinados
livremente, seja ele homem ou mulher. E as candidatas proporcionais terão garantido, no
mínimo, 30% dos recursos vertidos para as eleições proporcionais, aí incluídos aqueles que
tenham sido inicialmente destinados à campanha majoritária mas que foram, posteriormente,
revertidos para candidatos e candidatas à vereança.
Nesse caso, se inicialmente havia R$ 50 mil para os vereadores e vereadoras e,
posteriormente, o candidato ou a candidata a prefeito repassou mais R$ 10 mil, este valor
repassado - e só este - também deverá observar a proporcionalidade, sendo destinado no
mínimo 30% para as mulheres, independentemente do gênero do candidato a prefeito.
Anota-se, no particular, que não houve nos autos qualquer demonstração de qual seria o
montante de recursos do FEFC distribuído ao partido da candidata a prefeita na circunscrição
e, tampouco, o distribuído aos demais partidos que integram a coligação, ou mesmo o
destinado às campanhas proporcionais dos partidos envolvidos. Ou seja, não há nenhum
parâmetro objetivo a dar suporte à tese de que, ao repassar recursos para os candidatos a
vereador, haveria prejuízo à cota financeira de gênero. A única constatação foi que uma
mulher repassou dinheiro para homens, como se isso fosse em si um problema,
independente de se tratarem de candidaturas distintas.
Pela própria natureza das eleições majoritárias, notadamente para o poder executivo, em que
o partido tem que escolher apenas um candidato como cabeça de chapa, o legislador optou
por não restringir a escolha desse nome. Com isso, as agremiações escolhem livremente
seus candidatos aos cargos executivos, inexistindo qualquer empecilho de ordem
constitucional ou legal para que tais candidatos sejam deste ou daquele gênero.
Não havendo previsão de cota de gênero nas eleições majoritárias, não é correto afirmar que
as receitas de origem pública investidas nesse tipo de disputa eleitoral atenda à divisão de
recursos públicos entre homens e mulheres, pelo simples fato de que não há nenhuma norma
que dê suporte a essa assertiva.
De outra banda, há várias normas que conformam a divisão das receitas públicas
internamente nas eleições proporcionais, todas dependentes e derivadas da própria previsão
de reserva de cota de gênero, aplicável exclusivamente às eleições proporcionais.
Para evitar qualquer mal-entendido, destaca-se que o entendimento aqui defendido restringe-
se à apreciação das eleições nas circunscrições municipal e estadual; as obrigações
partidárias com a causa das mulheres em âmbito nacional atende a critérios mais amplos e
que refogem ao âmbito de apreciação das contas dos candidatos municipais nas eleições
2020, objeto deste feito.
(...)
Finalmente, mister tecer algumas considerações quanto a eventual impacto desta decisão no
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 14
23/05/2022 18:07

cumprimento da distribuição de recursos pelo partido, no plano nacional, em respeito à cota
de gênero.
A questão deflui da forma como a jurisprudência formou-se sobre a matéria.
Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, na ADIN nº 5617/DF, decidiu, na parte que interessa,
“dar interpretação conforme à Constituição ao art. 9º da Lei 13.165/2015 de modo a (a)
equiparar o patamar legal mínimo de candidaturas femininas (hoje o do art. 10, § 3º, da Lei
9.504/1997, isto é, ao menos 30% de cidadãs), ao mínimo de recursos do Fundo Partidário a
lhes serem destinados, que deve ser interpretado como também de 30% do montante do
Fundo alocado a cada partido, para as eleições majoritárias e proporcionais, e (b) fixar que,
havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo de recursos globais
do partido destinados a campanhas lhe seja alocado na mesma proporção” (STF, Adin 5617,
rel. Min. Edson Fachin, DJE 23/03/2018).
Embora toda a fundamentação parta da previsão do artigo 10, § 3º, da Lei das Eleições, que
trata exclusivamente das eleições proporcionais, e sem que haja uma fundamentação
específica em relação à extrapolação da política afirmativa também para as candidaturas
majoritárias, no dispositivo da ADIN constou expressamente que, do montante de recursos do
Fundo Partidário aplicado pelo partido nas eleições, deveria ser obrigatoriamente observada
a proporcionalidade de candidaturas femininas nos mesmos percentuais da cota de gênero,
incluídas as candidaturas majoritárias.
Posteriormente, a questão específica do FEFC foi tratada em sede de Consulta Eleitoral pelo
TSE, que estabeleceu a seguinte conclusão:
(...)
Também nessa decisão, nenhuma palavra específica sobre as candidaturas
majoritárias foi dita.
Como já referido, a questão foi dirimida, ainda que apenas em parte, no § 5º-A do artigo 17
da resolução TSE nº 23.607/2019, que restringiu a apuração do cumprimento dos percentuais
mínimos do FEFC à prestação de contas dos diretórios nacionais.
Na prática, esse controle é muito difícil, pois os recursos são espraiados para uma miríade de
candidatos e candidatas no país todo, além de órgãos diretivos estaduais e municipais, que
também os repassam para outros candidatos.
Nota-se que não há, nas decisões referidas ou na resolução, nenhuma determinação de que
se observe essa proporcionalidade na circunscrição, mas apenas a nível nacional. Com isso,
caso o partido concentre seus recursos em um dado município apenas nos homens
candidatos, não haveria problemas, desde que demonstrado que isso foi compensado com a
concentração de recursos públicos em candidaturas femininas em outras localidades.
Penso que esse é um raciocínio pernicioso, que impede o objetivo primordial da norma: a
equalização das oportunidades de homens e mulheres nas eleições proporcionais em cada
circunscrição. Nessa linha, seria o caso de se manter a apuração da distribuição dos recursos
para as mulheres nas eleições proporcionais em cada circunscrição, sob pena de se
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 14
23/05/2022 18:07

relegarem as candidatas de determinadas localidades à absoluta ausência de suporte
material para a viabilização das suas candidaturas.
No caso concreto sob julgamento, não há qualquer demonstração de que os
recursos do FEFC recebidos originariamente pela candidata a prefeita integrem a cota
mínima para as mulheres; apenas foi presumido pelo relator que, em se tratando de receita
destinada originariamente a uma mulher, não poderia ser repassada a um homem sem
demonstração de benefício direto àquela.
Porém, em se tratando de apuração que, com especial destaque no caso das
candidaturas majoritárias, só pode ser realizada no âmbito da prestação de contas do
diretório nacional do partido, penso ser o caso de apenas observar o ocorrido e comunicá-lo
ao ministro relator das contas do partido nas mesmas eleições, a fim de que avalie eventual
impacto negativo no cumprimento da distribuição de recursos em observância à cota de
gênero.
No plano municipal, das contas de cada candidato e candidata, é simplesmente impossível
aferir se, nacionalmente, a distribuição foi relevante para burlar essa exigência.
Sendo assim, a proposta que se veicula no presente voto-vista é de superação dos
precedentes deste regional com a adoção da seguinte tese: inexistindo cota de gênero para
as candidaturas ao pleito municipal majoritário, candidatos a prefeito de ambos os sexos
podem doar os recursos públicos angariados para candidatos a vereador de ambos os sexos,
sem distinção, desde que filiados a partidos coligados na eleição majoritária, sem a
necessidade de comprovar benefício à candidatura majoritária, ainda que ocupada por
mulher, ficando os recursos públicos repassados aos candidatos a vereador pelo candidato a
prefeito também sujeitos à distribuição proporcional consoante o número de homens e
mulheres na disputa pela vereança.
Por entender que essa questão é essencial para a distribuição igualitária dos
recursos públicos entre homens e mulheres e para que não se crie desestímulo à candidatura
destas aos cargos majoritários é que, mesmo já tendo havido a adoção de tese distinta por
esta Corte, válida para as eleições 2020, insisto em registrar a minha divergência pontual.
Quanto ao segundo ponto e em que pese entender que não houve irregularidade
alguma na distribuição de recursos do FEFC pela candidata a prefeita aos candidatos a
vereador, ao prevalecer o entendimento da e. relatora no sentido de que a aplicação foi
irregular, consequência direta é a obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao erário.
No seu voto originário, a d. relatora afastava a determinação de recolhimento
invocando os seguintes dispositivos da Emenda Constitucional nº 117/2022:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas
de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a
essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização
desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos
processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 14
23/05/2022 18:07

transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores,
multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não preencheram a cota mínima de
recursos ou que não destinaram os valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições
ocorridas antes da promulgação desta Emenda Constitucional.
Como se extrai da própria literalidade desses dispositivos, eles destinam-se às
agremiações partidárias e suas contas de exercício financeiro, não tendo qualquer relação com
as contas de candidatos nas eleições.
Por esse motivo, em se declarando que houve uso indevido dos recursos públicos
destinados às candidaturas femininas face ao seu repasse para candidatos masculinos, a
situação amolda-se à previsão do § 1º do artigo 79 da resolução TSE nº 23.607/2019, segundo
o qual:
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
Observo que a e. relatora, posteriormente, aderiu à minha proposta e excluiu
esse trecho do seu voto, de sorte que deixou de haver divergência, no ponto, restando mantida
a referência nesta declaração de voto apenas para fins de registro – mesmo porque o d. juiz
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral votou acompanhando a minha divergência, tal
como originariamente apresentada.
Face a tudo quanto exposto e renovando o pedido de vênia à d. relatora, divirjo
para afastar a irregularidade sobre a doação de R$ 3.400,00 pela candidata a prefeita aos
candidatos a vereador a título de honorários advocatícios e contábeis, acompanhando o voto já
retificado da e. relatora nos demais pontos.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vogal
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600474-65.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
IZOLETE MIRANDA DE OLIVEIRA PREFEITO, IZOLETE MIRANDA DE OLIVEIRA - Advogados
dos RECORRENTES: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - MT18463/O, EDUARDO FULGENCIO
JANSEN - PR63563-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
GRANDE DO SUL PR.
DECISÃO
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 14
23/05/2022 18:07

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os Juízes Thiago Paiva dos
Santos, que declara voto e o Juiz Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de
Moura. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 18.05.2022.
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
14 of 14
23/05/2022 18:07